Tribunal: TJSP
Processo: 1003086-45.2018.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – Anulatória de inexigibilidade de ICMS – Proveito econômico inferior ao valor de alçada estabelecido pelo art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil – Reexame necessário não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003086-45.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido RONCATTO & CIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário não
conhecido, por V.U.,", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO 31040
Reexame necessário n° 1003086-45.2018.8.26.0320
Comarca:
Limeira
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
RONCATTO & CIA LTDA.
Juiz de 1a Inst.: Wander Benassi Junior
“REEXAME NECESSÁRIO Anulatória de inexigibilidade de
ICMS
Proveito econômico inferior ao valor de alçada
estabelecido pelo art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo
Civil Reexame necessário não conhecido.”
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito fiscal,
cumulada com pedido anulatório da auto de infração e imposição de multa
(AIIM), proposta por RONCATTO & CIA LTDA. em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o reconhecimento
de inexistência de infração ao regulamento do ICMS por conta e relação
jurídica firmada com a empresa Arthox Comercial Ltda. Sustenta a autora, em
apertada síntese, que é sociedade empresária desta cidade, e nessa qualidade
celebrou contratos com referida empresa de 2012 a 2014, por meio dos quais
recebeu produtos para serem comercializados. Registrou a entrada dos bens
por meio das respectivas notas fiscais. Pagou regularmente os preços dos
produtos estampados nas notas fiscais. Não praticou qualquer ato ilícito
escritural, tampouco agiu em conluio com tal empresa. Ocorre que a ré
declarou inidôneos os documentos fiscais da Arthox, em regular
procedimento fiscalizatório, com efeito retroativo a 2011, data de constituição
daquela empresa, e acabou por autuar a autora em 22 de março de 2017, por
conta do ICMS das operações realizadas em 2012, além de encargos legais e
multa punitiva. Reputa a cobrança indevida, vez que as operações foram
devidamente documentadas, e a autora agiu com total boa-fé, tendo inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
se certificado, à época, da existência de estabelecimento comercial da Arthox.
Aduz que a operação de ICMS também foi regular, vez que há o abatimento
do valor do produto remetido para industrialização do valor de devolução do
produto, após a industrialização. Requereu a procedência do pedido, com o
reconhecimento da inexigibilidade do ICMS em face da parte autora, por falta
de fundamento legal. Requereu a antecipação de tutela, para a suspensão da
exigibilidadade do crédito tributário.
A sentença de fls. 383/387 julgou procedente o pedido
inicial para anular o AIIM descrito na inicial e, em consequência, declarar a
inexigibilidade de todos valores nele constantes (tributos, acessórios e
punições), da relação jurídico-tributária de ICMS entre as partes. Condenou o
vencido ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da autora,
fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido por ele isto
é, o valor da exação ora afastada, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Há reexame necessário.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Dispõe o art. 496 do Código de Processo Civil:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
(...)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou
o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido
inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e
os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios
e respectivas autarquias e fundações de direito público.
(...).
O reexame necessário é ato tipicamente processual e seu
juízo de admissibilidade deve ser realizado de acordo com as disposições da
norma vigente sobre a matéria, no presente caso, o Código de Processo Civil.
Estes autos subiram a este Tribunal apenas por força do
reexame necessário, já que não houve recurso voluntário da parte vencida.
No entanto, o valor atribuído à causa, R$ 31.861,07 e,
ainda que se compute correção monetária e juros sobre o valor do tributo
objeto de discussão, a fim de aferir o proveito econômico, tem-se que será
inferior ao valor de alçada para efeito de conhecimento de remessa oficial,
nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível. Direito Processual Civil. Remessa necessária
Pretensão voltada ao cômputo de período de licença médica para
fins de recálculo de benefício previdenciário Valor da causa (arts.
291 e 292 do CPC) mui inferior ao piso de alçada e, da mesma
forma, o valor da condenação Hipótese que se subsume ao
disposto no §3o do art. 496 do CPC. Não se conhece da remessa
necessária.(TJSP, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Ricardo
Anafe,
Remessa
Necessária
no
1011010-10.2018.8.26.0223, j. 04/09/2019)
REEXAME NECESSÁRIO - Ação declaratória de inexigibilidade
de débito tributário - Isenção de IPVA incidente sobre veículo
automotor Autor que é pessoa com deficiência incapacitante para
dirigir veículos automotores Proveito econômico inferior a 500
salários mínimos Remessa necessária que não encontra amparo no
artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015 Reexame
necessário não conhecido. (TJSP, 5a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Maria Laura Tavares, Reexame Necessário no
1014540-09.2017.8.26.0562, j. 20/03/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO REEXAME
NECESSÁRIO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo